Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-61.2014.8.11.0107
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000979-61.2014.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA. - CNPJ: 04.806.752/0001-03 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 63.104.848/0001-80 (APELADO), SONIA DA CONCEICAO LOPES - CPF: 791.442.508-78 (ADVOGADO), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - CPF: 012.240.418-10 (ADVOGADO), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - CPF: 012.240.418-10 (ADVOGADO), SONIA DA CONCEICAO LOPES - CPF: 791.442.508-78 (ADVOGADO), ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 63.104.848/0001-80 (APELANTE), AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA. - CNPJ: 04.806.752/0001-03 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE ELEMER KENEZ - CPF: 113.290.928-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - CPF: 012.240.418-10 (ADVOGADO), SONIA DA CONCEICAO LOPES - CPF: 791.442.508-78 (ADVOGADO), ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 63.104.848/0001-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000979-61.2014.8.11.0107

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – 03 ANOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE – PRINCÍPIO ACTIO NATA - JUSTIÇA GRATUITA – MASSA FALIDA – INDEFERIDA – RECOLHER PREPARO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante a demonstração da situação da empresa, que teve decretada a falência, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da justiça gratuita, sendo imprescindível a demonstração da insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.

A pretensão de recebimento de indenização a título de benfeitorias realizadas sobre o imóvel, prescreve no prazo de 03 anos a contar do trânsito em julgado da ação, em sintonia com a teoria
actio nata
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000979-61.2014.8.11.0107

APELANTE: AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA.

APELADO: ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Agropecuária Tocantins Ltda.
e ZR Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME.

Sentença: na Ação de Indenização por Benfeitorias e Acessões ajuizada por
Agropecuária Tocantins Ltda.
contra
ZR Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME,
indeferiu o pedido de justiça gratuita

postulado em reconvenção, mas autorizou o parcelamento das despesas processuais, e acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, para extinguir a ação com resolução de mérito, com a condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Apelação de Alexandre Elemer Kenez, na qualidade de assistente da Massa Falida da ZR Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME
: alega que além das declarações de inatividade da empresa, teve decretada sua falência, de modo que não tem condições de arcar com quaisquer despesas processuais. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença e conceder os benefícios da Justiça Gratuita, inclusive para fins de recolhimento do preparo recursal.

Contrarrazões (id 136583689)
. Assevera que não há prova da hipossuficiência, em particular que em se tratando de pessoa jurídica, não se presume. Reforça que as declarações de inatividade da empresa não são suficientes para a comprovação da incapacidade financeira. Requer o desprovimento do recurso.

Apelação da autora Agropecuária Tocantins Ltda.
: explica que ao longo de mais de quatro décadas, manteve a posse mansa e pacífica da fazenda Iberê, composta dos lotes Massapê, Bela Vista e Keffel, com aproximadamente 30.000 hectares. Complementa que na área foram edificadas diversas benfeitorias e acessões, tais como residências, escola, igreja, oficinas, pastagens, etc.

Diz que em 2004, a apelada propôs uma ação reivindicatória contra a Agropecuária Iberê S.A., sucedida pela autora, por meio da qual reivindicava 9.997 hectares, denominada Gleba Romsi Audi, parte da Fazenda Iberê.

Noticia que referida ação foi procedente e que após parcial confirmação em sede de apelação, somente em 01/11/2013, a apelada foi imitida na posse do imóvel.

Assevera que a presente ação foi ajuizada em 19/11/2014, o que afasta a prescrição. Relata que somente após o início do cumprimento de sentença e a localização dos marcos da área e a dimensão das benfeitorias é que foi possível realizar a imissão de posse, de maneira que não se pode considerar o termo inicial da prescrição o trânsito em julgado da sentença.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para afastar a prescrição, com o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

Contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, deixa de se manifestar por ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000979-61.2014.8.11.0107

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu a Ação de Indenização por Benfeitorias e Acessões e indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela requerida ZR Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME.

A controvérsia cinge-se a concessão da justiça gratuita em favor da requerida reconvinte e na pretensão da autora em afastar a prescrição.

Quanto à pretensão da concessão da justiça gratuita,
sabe-se que a pessoa jurídica pode se beneficiar da gratuidade da justiça em casos excepcionais (artigo 99, § 3o, do CPC), desde que comprove, de forma inequívoca, que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento, o que não restou eficientemente demonstrado.

Assim se diz, porque, inobstante a demonstração da situação da empresa, que teve decretada a falência, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da justiça gratuita, sendo imprescindível a demonstração da insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.

Aliás, de notar-se que seu patrimônio não foi informado, vez que não juntou as últimas declarações de renda. Não há, do mesmo modo, informação sobre a existência, ou não, de bens ativos e ou financeiros da empresa recorrente.

Sob tal perspectiva, não se pode afirmar quanto à insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Logo, indefere-se o pedido de assistência judiciária postulado pela requerida reconvinte massa falida da Z.R. Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME.. Recolha-se o preparo recursal.

Por sua vez, quanto à prescrição, necessário se faz alguns esclarecimentos para o melhor exame da matéria.

Consta que a requerida
Z.R. Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME., ajuizou Ação Reivindicatória em face da Agropecuária Iberê S.A. (sucedida pela ora autora Agropecuária Tocantins Ltda.), na qual pleiteou o direito sobre a posse de uma área de 9.997 hectares, denominada Gleba Romsi Audi, que se encontrava dentro da área compreendida pela Fazenda Iberê, com 30.000 hectares.

Referida ação foi julgada procedente, contudo, o direito de retenção foi reformado pelo Tribunal, em razão de ausência de pedido pelo interessado que, inclusive foi revel. Contudo, consignou-se no v. acórdão, que a parte lá requerida, Agropecuária Tocantins, deveria manejar ação competente a fim de ser indenizada pelas benfeitorias.

Com o
trânsito em julgado em 18/03/2011
, a parte autora (Z.R), promoveu o cumprimento de sentença, sendo
imitida na posse em 01/11/2013
.

O Magistrado, ao acolher a prescrição, entendeu que o termo inicial da prescrição é a data do efetivo conhecimento da parte autora dos termos da sentença que determinou a imissão na posse, o que se deu em 18/03/2011, de modo que, aplicado o prazo trienal, a ação de indenização ajuizada em 19/11/2014 se encontra prescrita.

Em suas razões, a parte autora defende que o termo inicial da prescrição se deu somente com a efetiva imissão da parte lá autora, na posse do imóvel reivindicado, vale dizer, 01/11/2013.

Nesse cenário,
a discussão está em saber se o termo inicial da prescrição conta a partir do trânsito em julgado da sentença que determinou a imissão na posse ou da data da efetiva imissão
.

Com efeito, segundo o artigo 206 do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento sem causa e de reparação civil (§ 3o, incisos IV e V).

Na hipótese, a ora autora apelante Agropecuária Tocantins Ltda. fora condenada a devolver a área reivindicada pela Z.R. Empreendimentos Imobiliários Ltda., de modo que com o trânsito em julgado (18/03/2011), nasceu o direito objetivo a pretensão da indenização das benfeitorias, em sintonia com o princípio
actio nata
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - BENFEITORIAS EM IMÓVEL - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - PRELIMINAR REJEITADA - PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 206, §3o, V, DO CPC - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

- Estando a petição inicial devidamente fundamentada, nos termos da legislação processual, sendo claros e inteligíveis os pedidos e a causa de pedir, não há que se falar na sua inépcia.

- O direito à indenização por eventuais benfeitorias realizadas em imóvel objeto de contrato de compra e venda prescreve em três anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do CC, contado o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da sentença que determinou a rescisão contratual, conforme precedentes do STJ. Transcorrido o referido prazo prescricional, se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.081086-7/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2022, publicação da súmula em 13/05/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - BENFEITORIAS - TEORIA ACTIO NATA - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - ART. 189, DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 203, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A pretensão de recebimento de indenização, a título de benfeitorias realizadas sobre do imóvel, prescreve no prazo de 03 anos, porquanto de cunho reparatório afeto à norma do art. 206, § 3o, V, Código Civil. Assim, a extinção do processo, com resolução de mérito, é medida de rigor face à ocorrência de prescrição, em sintonia com a teoria actio nata, eis que se considera como termo inicial do prazo prescricional a ciência da violação do direito alegado pelo titular.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.248272-0/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2016, publicação da súmula em 24/08/2016)

Chama-se atenção que o v. acórdão afastou o direito de retenção de benfeitorias, de maneira que, se de um lado autorizou a imissão na posse pela parte autora, de outro, consignou a possibilidade de postular eventual indenização em ação autônoma.

Não procede, assim, a alegação de que somente com a efetiva imissão de posse, em 01/11/2013, é que se pode conhecer os exatos limites da área e das benfeitorias existentes para postular a indenização.

Ora, é certo que a ação reivindicatória tem como um dos requisitos para o processamento, a individualização da área. Por sua vez, chama-se atenção que nesta ação, foi produzido laudo pericial no qual constaram as benfeitorias existentes no imóvel.

Não fosse isso, observa-se que o laudo que detectou as benfeitorias, apresentado pela autora, somente foi produzido para fins de ingresso desta ação indenizatória, ajuizada depois de 03 anos do trânsito em julgado da reivindicatória.

É dizer, a autora que estava na posse do imóvel sequer promoveu qualquer ato tendente à liquidação dessas benfeitorias, já conhecidas desde a ação ordinária.

Desta feita, como a ação foi proposta em 19/11/2014, a pretensão indenizatória foi alcançada pela prescrição trienal, considerando que a sentença que reconheceu o domínio da aqui requerida, Z.R. Empreendimentos Imobiliários Ltda., transitou em julgado em 18/03/2011, surgindo a partir desta data, a pretensão da ora autora apelante para fins indenizatórios, no que se refere às benfeitorias existentes no imóvel objeto daquela lide.

É o caso, portanto, de manter a r. sentença nos exatos termos.

Indeferido o pedido de justiça gratuita,
determina-se o recolhimento do preparo recursal pelo assistente da massa falida da Z. R. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022